Tribunal: TJSP
Processo: 2105701-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Deferimento – Comprovação do alegado comprometimento ao próprio sustento e de seus familiares.

Processual Civil – Mandado de segurança – Liminar – Necessidade da presença dos requisitos do art. 300 do CPC e do art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2105701-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUIZ
FERNANDO LISSONI, é agravado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105701-18.2020.8.26.0000 -Voto no 11.429 - DC
2
Agravo de Instrumento no 2105701.18.2020.8.26.0000
Agravante: Luiz Fernando Lissoni
Agravado: Delegado Estadual de Trânsito
Comarca: São Paulo 1a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Sergio Serrano Nunes Filho
Voto no 11.429
AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Deferimento Comprovação do alegado comprometimento ao
próprio sustento e de seus familiares.
PROCESSUAL CIVIL
MANDADO DE SEGURANÇA

LIMINAR Necessidade da presença dos requisitos do art. 300 do
CPC e do art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar
interposto em face de decisão que, nos autos do mandado de segurança,
indeferiu o pedido de justiça gratuita e a antecipação da tutela que pretendia
a imediata retirada da pontuação referente à notificação A1792461 do
prontuário do impetrante, bem como dos efeitos cadastrais da mesma no
RENACH Registro Nacional de Carteira de Habilitação, sob pena de multa
diária.
Sustenta o agravante, em síntese, que impetrou mandado
de segurança para assegurar o direito líquido e certo de obter a
regularização do prontuário de seu veículo, bem como requerer os
benefícios da justiça gratuita.
O pedido liminar foi deferido somente quanto aos benefícios
da justiça gratuita.
Decorreu o prazo legal sem apresentação da contraminuta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105701-18.2020.8.26.0000 -Voto no 11.429 - DC
3
da agravada, fls. 50.
É o relato do necessário.
Quanto aos benefícios da justiça gratuita, assiste direito ao
agravante.
Dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil:
"Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei."
Ainda que o sistema legal garanta a presunção de
miserabilidade pela simples afirmação, no próprio pedido, de que não está
em condições de pagar as despesas e os custos do processo sem prejuízo
próprio ou de sua família, a presunção legal é de natureza juris tantum e,
portanto, não tem caráter absoluto, podendo ser denegado o benefício pelo
magistrado se, de subsídios constantes dos autos, puder concluir que ele não
se justifica.
Ocorre que o autor demonstrou, a fls. 19 dos autos
principais, auferir parco recurso de seu labor, prova não impugnada pela
agravada, motivo pelo qual é deferido o benefício da justiça gratuita.
No mais, a r. decisão agravada merece ser confirmada no
tocante ao indeferimento da liminar para a retirada dos pontos, por seus
próprios fundamentos, dado não possuir caráter de ilegalidade ou de
teratologia.
Como bem pontuado pelo magistrado:
“I - A probabilidade do direito do autor demanda
contraditório, uma vez que a autoridade coatora pode
infirmá-la quando da apresentação das informações e
documentos em relação ao pretendido desbloqueio do
prontuário. Outrossim não há prova de dano irreparável.”
(fls. 19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105701-18.2020.8.26.0000 -Voto no 11.429 - DC
4
Alega a agravante, em suma, que estão presentes os
requisitos para obtenção do provimento de urgência, nos termos do art. 300
do CPC/15.
Sem razão.
A antecipação dos efeitos da tutela reclama a presença dos
requisitos previstos no citado dispositivo legal, que trata do instituto das
tutelas de urgência no CPC em vigor, os quais, na espécie, não restaram
demonstrados.
Para a pretendida concessão da benesse em questão, com
base no referido dispositivo legal, antecipando-se, assim, total ou
parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, o interessado
deveria trazer elementos que evidenciassem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que inocorreu.
Nesse sentido, as lições de Nelson Nery Júnior:
“3. Requisitos para a concessão da tutela de urgência:
periculum in mora. Duas situações, distintas e não
cumulativas entre si, ensejam a tutela de urgência. A
primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o
periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300.
Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de
urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no
sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida
cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela.
4. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: fumus
boni iuris. Também é preciso que a parte comprove a
existência da plausibilidade do direito por ela afirmado
(fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar
a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de
execução (Nery. Recursos , n. 3.5.2.9, p. 452)”. (Comentários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105701-18.2020.8.26.0000 -Voto no 11.429 - DC
5
ao Código de Processo Civil 1a Ed. 2015, p. 912 Nelson
Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery).
As peculiaridades do caso concreto não autorizam, nesta
fase processual, concluir pelo desacerto da r. decisão que optou pelo
indeferimento da liminar pleiteada nos autos de mandado de segurança
impetrado pelo ora agravante, mormente quando se observa a fls. 4 dos
autos principais que o resultado da consulta do julgamento do recurso é
antigo (30.03.20).
Ademais, em sede de mandado de segurança, devem estar
presentes os requisitos previstos no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, ou
seja, a existência de fundamento relevante e que do ato impugnado possa
resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida.
No caso concreto, não se mostram presentes, como bem
decidido, elementos de convicção suficientes para concessão da medida de
urgência, não se encontrando suficientemente esclarecida a situação da
impetrante. Razoável, pois, se aguarde a vinda de informações já solicitadas
pelo Juiz a quo.
Nesse sentido, precedentes desta C. 11a Câmara de Direito
Público: AI no 2251379-69.2017.8.26.0000, j. 06.02.2018 e AI no
2078997-02.2019.8.26.0000, j. 29.04.2019, ambos de relatoria do Des.
AROLDO VIOTTI.
Assim, deve subsistir a r. decisão que indeferiu a liminar.
Por estes fundamentos, dá-se parcial provimento ao agravo
de instrumento.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será
objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância
quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da
interposição do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105701-18.2020.8.26.0000 -Voto no 11.429 - DC
6
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)